Tribunal: TJDFT
Processo: 0701380-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0701380-74.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VICENTE DA COSTA AMORIM RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS contra decisão do juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 220699641 do processo de referência) que, ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais ajuizada por Vicente da Costa Amorim em desfavor da ora agravante, processo n. 0729375-75.2024.8.07.0007, deferiu a tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde ré que autorizasse o tratamento oncológico do autor e exames necessários, conforme indicações médicas, nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência e danos morais proposta por VICENTE DA COSTA AMORIM, em face do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – INAS/DF. Segundo consta da inicial, a parte autora foi diagnosticado com carcinoma basocelular micronodular, localizado na região temporal esquerda. Foi submetido a uma cirurgia convencional, e o exame anatomopatológico indicou que as margens da lesão estavam livres, embora a margem profunda fosse exígua, o que elevava o risco de recidiva. Ressalta que em 2024, após nova biópsia o tumor havia retornado. A recidiva do carcinoma basocelular, desta vez, apresentou margens comprometidas, confirmando o crescimento da lesão de maneira infiltrativa e mal formada. A Dra. Carolina Bezerra Benevolo Abbud, indicou a Cirurgia Micrográfica de Mohs como o procedimento mais adequado para o caso. Foi instruído pela requerida a buscar especialistas credenciados, porém, o plano de saúde não mantém profissionais habilitados para essa técnica. Ressalta que buscou a especialista Dra. Fernanda Simões Seabra Resende, cirurgiã habilitada na técnica de Mohs. Entretanto, o plano alega que o tratamento com a profissional é muito caro, não querendo credenciá-la. Diante da negativa, a parte autora requer, em tutela de urgência, que o requerido seja compelido a custear integralmente a Cirurgia Micrográfica de Mohs, a ser realizada pela profissional indicada pelo Autor, Dra. Fernanda Simões Seabra Resende, médica dermatologista e especialista em cirurgia dermatológica e técnica de Mohs, CRM/DF 19443, RQE 15047, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) pelo descumprimento. Deu-se à causa o valor de R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais). Custas não recolhida. Vieram-me conclusos. DECIDO. O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). A parte autora pretende que a parte ré custeie imediatamente todo o tratamento, que envolve Cirurgia Micrográfica de Mohs, evitando-se danos irreparáveis ou de difícil reparação a sua saúde. A Lei distrital n. 3.831/2006 criou o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (INAS/DF). O INAS/DF trabalha sob o regime de autogestão. A própria lei de regência determina que o beneficiário contribuirá com parte das despesas, denominada coparticipação, quando da utilização de consultas, tratamentos ambulatoriais e exames complementares, a título de fator moderador, num percentual ou valor fixo, denominado franquia. A Lei 9.656/1998 – que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde – se aplica também às entidades de autogestão, nos termos do artigo 1o, §2o, da referida norma legal. Por consequência, submetem-se ao regime disciplinar da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Nesse sentido, o artigo 10, §4o, da lei mencionada (com nova redação conferida pela Lei n. 14.454/2022) preceitua que compete à ANS definir a amplitude das coberturas dos planos de saúde por meio de normas regulamentares. O parágrafo 12 do mesmo dispositivo legal define que o rol de procedimentos fixado pela ANS é referência básica para os planos de saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999. O rol de procedimentos básicos dos planos de saúde atualmente está previsto na resolução normativa n. 465, de 24/2/2021, da ANS, onde o procedimento possui previsão. A falta de inclusão do tratamento como a ausência de previsão contratual ou a inaplicabilidade das novas regras estabelecidas pela Lei n. 14.454/2022 não impedem a autorização do procedimento. A indicação do tratamento é atribuição do médico assistente. É ele quem deve definir qual o tratamento adequado para o paciente. A negativa de aplicação dessa forma de tratamento afronta a natureza do contrato de prestação de plano de saúde, pois retira cobertura básica. A ausência dessa cobertura coloca o paciente em desvantagem exagerada, pois autoriza o plano de saúde a modificar unilateralmente o conteúdo da avença. É conduta nula e deve ser afastada (artigo 51, XIII, do CDC c/c artigo 1o, caput e §2o, da Lei n. 9.656/1998 (NR pela Lei n. 14.454/2022). Consoante delineado no relatório médico exarado no dia 28/11/2024 pela Dra. Carolina Bezerra Benevolo Abbud, a parte autora possui diagnóstico de recidiva de Carcinoma Basocular mal formado, expansivo e infiltrado na região temporal esquerda (ID 220478011), apresenta indicação de cirurgia Micrográfica de Mohs, por ter lesão em área de alto risco. Portanto, diante de cenário de doença localmente avançada, em que o tempo até o início do tratamento traz impacto na sobrevida do paciente, consequentemente gerando risco de vida, verifico a plausibilidade do direito alegado. As alegações da parte autora demonstram a presença de risco de dano irreparável, em caso de eventual indeferimento da medida. O direito à saúde se encontra classificado no rol dos direitos fundamentais do cidadão, inerentes à própria condição humana. Possui grande relevância tanto que levou o constituinte a alçá-lo em sede constitucional, como forma de prestação positiva do estado. A negativa do tratamento solicitado pode acarretar a evolução das moléstias e no possível agravamento do estado clínico do paciente, com risco de vida, caso não seja concedido, tendo em vista as peculiaridades do caso. Os efeitos da medida de urgência são reversíveis. Em caso de julgamento de improcedência dos pedidos autorais, será possível à parte ré buscar o ressarcimento das despesas e adotar medidas diretas e indiretas de cobrança. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência e DETERMINO ao réu (INAS/DF) que proceda à autorização do tratamento oncológico e exames necessários, conforme indicações médicas (IDs 220478011 e 220478012). Prazo para cumprimento da medida: 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da intimação, sob pena de aplicação da regra do artigo 497 do CPC. (...) Inconformada, a operadora do plano de saúde ré interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 67897458), sustenta haver expressa vedação legal à antecipação de tutela que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, nos termos do art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/92. Afirma estar amparada a pretensão autoral em relatório particular. Defende que documento unilateral não faz prova do direito invocado. Colaciona ementas que entende abonar sua tese. Afirma presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer o provimento do recurso. Ausente o preparo, ante a isenção legal conferida pelo art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, nada obstante hipoteticamente cabível por subsunção à regra posta no art. 1.015, I, do CPC. Explico. A parte autora, ora agravada, ingressou com ação de conhecimento veiculando preceito cominatório em que pleiteou liminarmente a concessão da tutela de urgência, a fim de que a ré, ora agravante, fosse obrigada a custear integralmente a Cirurgia Micrográfica de Mohs, a ser realizada pela profissional indicada pelo autor, Dra. Fernanda Simões Seabra Resende. O i. juízo a quo, na decisão ora recorrida e exarada em 12/12/2024 (Id 220699641 do processo de referência), concedeu a tutela provisória de urgência requerida pelo autor/agravado, cominando à ré/agravante obrigação de fazer consistente em autorizar o tratamento oncológico e exames necessários, conforme indicações médicas, sob pena de aplicação da regra do artigo 497 do CPC. Intimada em 16/12/2024 (Id 221103774 do processo de referência), a demandada/agravante compareceu nos autos em 15/1/2025 noticiando o cumprimento da liminar como deferida, sem qualquer ressalva (Ids 222682601 - 222682604 do processo de referência). O agravo de instrumento foi interposto em 21/1/2025 (Id 67897458), depois de praticado o ato anterior de cumprimento voluntário e integral da decisão concessiva da tutela de urgência para a parte autora/agravada. Há, portanto, manifesta e injustificável contradição na postura adotada pela agravante, pois a aceitação incondicional da decisão do juízo de origem inviabiliza a adoção de comportamento tendente a impugná-la. A boa-fé é princípio aplicável não apenas às relações de direito material, mas também ao processo, consoante prevê o art. 5o do CPC (“Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.”) e, implicitamente, se extrai do princípio do devido processo legal estatuído no art. 5o, inc. LIV, da CF (“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”). Decorre da boa-fé objetiva a vedação ao comportamento contraditório das partes no âmbito processual (ne venire contra factum proprium), porque a conduta oscilante e instável traz empecilhos para o desenvolvimento válido e regular do processo, com comprometimento da celeridade e economicidade, a afetar indevidamente sua razoável duração (art. 5o, inc. LXXVIII, CF: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”). Executada espontaneamente a obrigação imposta à agravante em decisão liminar proferida pelo juízo monocrático, não identifico o interesse jurídico que ela possa ter em postular a reforma do provimento judicial a que atendeu com presteza e eficiência. Realizada a ação a que estava obrigada, afronta o bom senso e a mais elementar lógica a insurgência por meio da qual postula a revogação do comando a que adimpliu voluntariamente. Destaco que o artigo 1.000 do CPC prevê: Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Inegável que a parte ré, ora agravante, se conformou com a decisão, tanto que, vale repetir, cumpriu a determinação judicial voluntariamente, dando ensejo à preclusão lógica e, por decorrência, à ausência de interesse recursal para a interposição deste agravo de instrumento no tocante à obrigação de fazer que lhe foi determinada. Transcrevo, a propósito, trechos das petições informando o cumprimento: “Em atendimento ao solicitado, informamos que a demanda referente ao beneficiário VICENTE DA COSTA AMORIM informamos que consta em sistema, na data de 23/12/2024 a guia autorizada 8441537 para o prestador IBES INSTITUTO DE ESTÉTICA, CNPJ: 46.202.530/00001-13 através da guia citada, conforme print anexo abaixo, conforme acordado em processo 07293757520248070007, em cumprimento à determinação judicial. Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários” e “Com efeito, os autos foram objeto de análise por esta Assessoria do Contencioso - ACONT, que solicitou o cumprimento da decisão pela Diretoria de Plano de Saúde (DIPLAS), que por meio de sua área técnica encaminhou o despacho (159342266) informando que a decisão foi devidamente cumprida, dentro do prazo determinado conforme da guia de autorização (159329459) e o Despacho de informação (159329564)” (Ids 222682604 e 223216093, p. 49 do processo de referência). Dessa forma, o cumprimento espontâneo da obrigação inviabiliza o conhecimento do recurso. Sobre o tema, colhem-se julgados deste e. Corte, inclusive desta c. 1a Turma Cível: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. APELAÇÕES. ATO INCOMPATÍVEL À VONTADE DE RECORRER. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECLUSÃO LÓGICA. ART. 1.000 DO CPC [...] 1. A parte que manifesta o cumprimento da obrigação após a apresentação de recurso de apelação pratica ato incompatível com a vontade de recorrer, inviabilizando o conhecimento recursal na forma do artigo 1.000 do Código de Processo Civil [...]. (Acórdão 1261789, 07035019820188070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 23/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ACEITAÇÃO. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO. COMPROMISSO DE QUITAR. DECLARAÇÃO DE QUE INEXISTE LITÍGIO. REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DO FEITO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A parte que aceita expressa ou tacitamente a decisão não pode recorrer. Considera-se aceitação tácita a prática, sem reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. 2. Se a apelante reconhece o crédito, reafirma o compromisso de pagar, requer a extinção do feito e declara expressamente que não há lide entre as partes, a conclusão lógica é de que inexiste razão para prosseguir com o julgamento da apelação. A situação se enquadra na hipótese do art. 1.000, do CPC, de aceitação. 3. Há preclusão lógica entre o ato de reconhecer o crédito, com pedido de extinção do processo, e o ato de questionar o crédito, prologando o feito por intermédio da apelação. 4. Apelação não conhecida. (Acórdão 1227808, 00006086720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) O histórico processual evidencia a falta interesse da operadora do plano de saúde em recorrer contra a decisão liminar por ela integral e tempestivamente atendida. Importa consignar nesse ponto que a conduta processual levada a efeito pela ré de pronta e voluntariamente dar cumprimento à obrigação de fazer a ela liminarmente imposta, tendo em vista a incontestável natureza provisória e precária da tutela de urgência deferida em seu desfavor, em nada afetará a resistência que opôs à pretensão deduzida no processo de origem pela parte autora, ora agravada. De certo que a demanda não perdeu objeto, afinal, não houve reconhecimento do pedido. O adimplemento da tutela liminarmente deferida implica não mais que voluntária sujeição da parte ré a pronunciamento judicial estabelecido em cognição sumária dada a situação de perigo evidenciada nos autos e que demandava pronta intervenção judicial para evitar dano irreparável ou de difícil reparação. A conduta processual da agravante estrategicamente realizada ao intento de evitar a aplicação de multa pelo descumprimento de decisão revogável, pois que destinada a proteger determinada situação que pode levar à ineficácia do processo ou mesmo a um resultado futuro desfavorável, assim viabilizando, no futuro, se o caso, a obtenção do bem da vida postulado, de modo algum serve como elemento definidor da lide. Ora, servindo a tutela provisória liminarmente concedida pelo julgador monocrático não mais que para prevenir dano marginal ou para neutralizar ou minimizar lesão irreparável ou de difícil reparação, foge à lógica do razoável a irresignação apresentada pela operadora agravante em termos somente aceitáveis quando combatida decisão judicial que consolida a situação jurídica pretendida pela parte autora. Não tem cabimento a apresentação pela agravante de recurso, tal como se dá no presente procedimento, com verdadeiro sentido de “apelação contra decisão proferida no curso do processo”. Falta razoabilidade à insurgência manejada com conteúdo que combate e resiste inteiramente ao objeto principal da tutela de mérito a ser apreciada em sentença. Enfim, não deve ser admitido o agravo por instrumento, uma vez que não evidenciado em razões recursais, legítimo interesse da parte de recorrer contra a decisão liminar recorrida, mas a que espontaneamente deu integral e tempestivo cumprimento. Posto isso, com fundamento no art. 932, III e no art. 1.000, ambos do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível, haja vista a ausência de interesse recursal da operadora de plano de saúde agravante pela prática de ato flagrantemente incompatível com o direito de recorrer. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 27 de janeiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora